Tribunal: TJBA
Processo: 0001424-40.2020.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0001424-40.2020.8.05.0106 – Comarca de Ipirá/BA Recorrente: Ivonei Anunciação da Silva Defensor Público: Dr. Alexandre Marinho Vilela dos Santos Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Laise de Araújo Carneiro Origem: Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Relatora: Nartir Dantas Weber ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II e IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ivonei Anunciação da Silva, em face da decisão que o pronunciou nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Recorrente a impronúncia e a concessão do direito de recorrer em liberdade, em razão do excesso de prazo na segregação cautelar e da ausência de previsão de prazo razoável para a conclusão da ação penal. Sustenta que não foram colhidos nos autos indícios suficientes de autoria do delito que lhe fora imputado, afastando-se, com isso, a aplicação do princípio do in dubio pro societate. II – Narra a exordial acusatória que, em 29/08/2020, por volta das 21h00, no Povoado Pau Ferro, zona rural do Município de Ipirá/BA, o ora Recorrente, impelido por motivação fútil e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifou a vida de Manoel Pereira Moreira, com disparo de arma de fogo, tipo espingarda. Restou apurado que, cerca de uma hora antes, a vítima se deslocava para sua residência na carona da motocicleta conduzida por Edson Pereira lima quando parou no “Bar de Bel” e, rapidamente, bebeu uma dose de cachaça. Em seguida, o Denunciado – que também estava no Bar – pediu uma carona para Edson, tendo este negado, porque já iria conduzir a vítima na motocicleta. Insatisfeito, o Réu dirigiu-se à vitima com palavras de baixo calão, que retorquiu aos impropérios; ato contínuo, o ofendido saiu do local na garupa da motocicleta conduzida por Edson, armou-se com uma espingarda e dirigiu-se ao domicílio da vítima. Lá chegando, o Denunciado chamou a vítima e, ao ser atendido, a surpreendeu, efetuando contra ela os disparos de arma de fogo que ceifaram sua vida. O Acusado, então, arrastou o corpo da vítima até a cozinha do imóvel, onde pisou no pescoço e desferiu socos em sua face. Após a execução do crime, o Réu escondeu a arma utilizada e retornou ao “Bar de Bel', onde passou a narrar os detalhes do delito. As pessoas ali presentes foram certificar a morte da vítima e detiveram o Acusado até a chegada da Polícia Militar, que efetuou sua prisão em flagrante. III – Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. IV – In casu, não merece acolhimento o pedido de impronúncia formulado pela defesa, tendo em vista que a materialidade e os indícios de autoria delitiva restaram suficientemente demonstrados, como bem destacado no decisio vergastado, por meio da certidão de óbito da vítima Manoel Pereira Moreira, que descreve como causa mortis trauma cervical provocado por projétil de arma de fogo, pelo laudo de exame de necropsia, pelo laudo da perícia realizada no local do crime e pela prova oral colhida nos autos. V – Diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do in dubio pro reo, nas decisões de pronúncia, estando demonstrado nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, predomina o princípio do in dubio pro societate, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri, só podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida, sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. VI – De igual modo, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade ao Recorrente. Na hipótese vertente, ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Juiz singular se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Conforme entendimento assente na jurisprudência pátria, a utilização da técnica da motivação per relationem supre a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia provisória por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva permanecem incólumes. VII – A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Na espécie, da leitura do decreto constritor, verifica-se que a segregação provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do Recorrente, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva. Importa ressaltar, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis (tais como, primariedade, ocupação lícita e residência fixa) não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – Quanto à alegativa de excesso de prazo, melhor sorte não assiste à defesa. Como cediço, os prazos processuais previstos na legislação pátria são computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, somente configura constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a duração irrazoável do processo que decorra de desídia do aparato estatal. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em 30/08/2020. A denúncia foi oferecida em 15/09/2020 e recebida na mesma data, tendo sido prolatada a decisão de pronúncia em 10/03/2021. Não se vislumbra, portanto, atraso injustificado no andamento do feito, tampouco desídia atribuível ao Poder Judiciário. IX – Aduz, ainda, a defesa que não há previsão para a realização do plenário do Tribunal do Júri. No entanto, o Ato Normativo Conjunto n.º 23, de 22/07/2021, editado por este Tribunal de Justiça, determinou, em seu art. 1º e parágrafo único, a retomada – a partir de 02/08/2021 – das sessões do Tribunal do Júri nos processos que envolvam réus presos. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de relaxamento da prisão cautelar do Recorrente. X – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. XI – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0001424-40.2020.8.05.0106, provenientes da Comarca de Ipirá/BA, em que figuram, como Recorrente, Ivonei Anunciação da Silva, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.